Tribunal: TJDFT
Processo: 0714133-81.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR. RÉU REVEL. CITAÇÃO POR HORA CERTA. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. AUSÊNCIA. CURADOR ESPECIAL. NOMEAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA. NULIDADE ABSOLUTA.
1. O juiz deve nomear curador especial ao revel citado com hora certa, enquanto não constituído advogado nos autos. Ausente a nomeação de curador especial, a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal.
2. Preliminar de nulidade da sentença suscitada de ofício. Apelação julgada prejudicada.